Tribunal: TJMT
Processo: 1013103-05.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM [POR DUAS VEZES] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM [POR QUATRO VEZES], EM CONCURSO MATERIAL E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRONÚNCIA - RECURSO DA DEFESA – EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA E AUSÊNCIA DE INTENSÃO DE MATAR – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RECURSO MINISTERIAL – “INDÍCIOS CONSIDERÁVEIS” DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA - EMBRIAGUEZ – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E VÍTIMA – SINAIS - TERMO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CAPACIDADE PSICOMOTORA – ARESTOS DO STJ E TJMT – CONDUÇÃO DO VEÍCULO EM ALTÍSSIMA VELOCIDADE – 93,6% DE EXCESSO DE VELOCIDADE - LAUDO PERICIAL - RECORRENTE SOB EFEITOS DE ÁLCOOL - CONDUÇÃO NA CONTRAMÃO - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - CENÁRIO FÁTICO - RISCO DE MATAR E LESIONAR AS VÍTIMAS, EM TESE, ASSUMIDO - INDÍCIOS SUFICIENTES - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - ENTENDIMENTO DO STJ - DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – COMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL – ENTENDIMENTO DA QUINTA E SEXTA TURMA DO STJ – RECONHECIMENTO – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais e as declarações de testemunhas mostram-se suficientes para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (RHC 95316/AL).
A conclusão segundo a qual “o binômio embriaguez e velocidade, produzindo resultado danosos, implica dolo eventual, não pode ser adotada de forma absoluta” (STJ, REsp nº 1.922.058/SC).
“Havendo elementos nos autos que, a princípio, podem configurar o dolo eventual, como in casu (presença de embriaguez ao volante, excesso de velocidade e tráfego na contramão), o julgamento acerca da sua ocorrência ou da culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, na qualidade de juiz natural da causa” (STJ, AgRg no AREsp nº 1013330/TO).
“Havendo a indicação pelo Tribunal de origem de que o réu conduzia o automóvel embriagado, em alta velocidade e em zigue-zague, pela contramão, tem-se a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com a demonstração de justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente viável a desclassificação do delito, a qual exigiria certeza jurídica sobre a ocorrência de culpa consciente, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. 2. No dolo eventual, o agente não quer o resultado, mas assume o risco de produzi-lo (art. 128, I - CP). [...] a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013103-05.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JEFFERSON NUNES VEIGA - CPF: 060.263.011-86 (RECORRIDO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), JULIANO PERDIGAO FARIA DA SILVA - CPF: 045.927.126-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO RICARDO PEREIRA - CPF: 699.435.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL APARECIDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 705.534.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ODINEI JOSE STOLARSKI - CPF: 894.570.219-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIX LOPEZ BRESS - CPF: 706.652.591-40 (VÍTIMA), IGOR RAFAEL ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 064.290.551-75 (VÍTIMA), J. P. P. - CPF: 114.817.841-45 (VÍTIMA), JUCILENE BISPO DA COSTA - CPF: 830.181.071-87 (VÍTIMA), MARCILENE LUCIA PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEFFERSON NUNES VEIGA - CPF: 060.263.011-86 (RECORRENTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM [POR DUAS VEZES] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM [POR QUATRO VEZES], EM CONCURSO MATERIAL E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRONÚNCIA - RECURSO DA DEFESA – EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA E AUSÊNCIA DE INTENCÃO DE MATAR – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RECURSO MINISTERIAL – “INDÍCIOS CONSIDERÁVEIS” DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA - EMBRIAGUEZ – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E VÍTIMA – SINAIS - TERMO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CAPACIDADE PSICOMOTORA – ARESTOS DO STJ E TJMT – CONDUÇÃO DO VEÍCULO EM ALTÍSSIMA VELOCIDADE – 93,6% DE EXCESSO DE VELOCIDADE - LAUDO PERICIAL - RECORRENTE SOB EFEITOS DE ÁLCOOL - CONDUÇÃO NA CONTRAMÃO - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - CENÁRIO FÁTICO - RISCO DE MATAR E LESIONAR AS VÍTIMAS, EM TESE, ASSUMIDO - INDÍCIOS SUFICIENTES - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - ENTENDIMENTO DO STJ - DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – COMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL – ENTENDIMENTO DA QUINTA E SEXTA TURMA DO STJ – RECONHECIMENTO –
RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais e as declarações de testemunhas mostram-se suficientes para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (RHC 95316/AL).

A conclusão segundo a qual
“o binômio embriaguez e velocidade, produzindo resultado danosos, implica dolo eventual, não pode ser adotada de forma absoluta”
(STJ, REsp nº 1.922.058/SC).

“Havendo elementos nos autos que, a princípio, podem configurar o dolo eventual, como in casu (presença de embriaguez ao volante, excesso de velocidade e tráfego na contramão), o julgamento acerca da sua ocorrência ou da culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, na qualidade de juiz natural da causa”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1013330/TO).

“Havendo a indicação pelo Tribunal de origem de que
o réu conduzia o automóvel embriagado, em alta velocidade
e em zigue-zague,
pela contramão
, tem-se a
presença de indícios de dolo eventual do homicídio
,
com a demonstração de justa causa para a pronúncia,
não sendo juridicamente viável a desclassificação do delito, a qual exigiria certeza jurídica sobre a ocorrência de culpa consciente, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. 2. No dolo eventual, o agente não quer o resultado, mas assume o risco de produzi-lo (art. 128, I - CP). [...] a decisão pela ocorrência, dentro das circunstâncias do caso, de culpa consciente - o agente prevê o resultado mas espera que ele não ocorra - ou dolo eventual deve ficar para a definição do Tribunal do Júri, o juízo natural.”
(STJ, REsp nº 1.922.058/SC)

“O acórdão concluiu que o
réu estava sob efeito de álcool, conduzindo o veículo em alta velocidade, além de ter invadido a pista contrária
, tem-se, daí, a presença de indícios de dolo eventual do
homicídio,
com a demonstração de justa causa para a pronúncia. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual [...]”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.207.133/RS)

“O deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.099.850/SP)

As mais recentes decisões da Quinta e Sexta Turma do c. STJ têm manifestado pela compatibilidade de dolo eventual com a qualificadora do recurso que dificultou a vítima quanto as circunstâncias do delito impedirem a reação da vítima (STJ, AgRg no HC n. 717.365/MG; AgRg no REsp n. 2.095.975/SP; REsp n. 1.903.295/SP).

“É compatível a qualificadora do
recurso
que
dificultou
a defesa da vítima com o
dolo

eventual
e, existindo nos autos indícios da incidência da qualificadora, deve ser submetida ao Conselho de Sentença, competente para julgar crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, N.U 1004637-10.2022.8.11.0006).

Recursos conhecidos e desprovido o recurso defensivo e provido o recurso ministerial para pronunciar o apelante por homicídio qualificado pelo perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima [por duas vezes] e tentativa de homicídio qualificado pelo perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima [por quatro vezes], em concurso material e embriaguez ao volante– 121, § 2º, III, e art. 121, § 2º, III, c/c art. 14, II, e art. 70, todos do CP e art. 306 do CTB.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1013103-05.2022.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTES:

JEFFERSON NUNES VEIGA

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDOS:

JEFFERSON NUNES VEIGA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por JEFFERSON NUNES VEIGA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe NU 1013103-05.2022.8.11.0002), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo perigo comum [por duas vezes] e tentativa de homicídio qualificado pelo perigo comum [por quatro vezes], em concurso material e embriaguez ao volante– 121, § 2º, III, e art. 121, § 2º, III, c/c art. 14, II, e art. 70, todos do CP e art. 306 do CTB – (ID 207986975 – fls. 757).

JEFFERSON NUNES VEIGA sustenta que: 1) não haveria provas de que teria
“ingerido bebida alcoólica”
; 2) não houve dolo na conduta; 3)
“o mero excesso de velocidade e a embriaguez, per si, não podem conduzir a conclusão de dolo eventual”
.

Requer o provimento para que sejam desclassificadas suas condutas para homicídio culposo na direção de veículo automotor – art. 302 do CTB - (ID 207986984).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é compatível com o dolo eventual
.

Pede o provimento para que seja reconhecida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 207986990).

JEFFERSON NUNES VEIGA e a 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (ID 207986992; ID 207986996).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 207986997).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso da Defesa e provimento do recurso do órgão ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recurso em sentido estrito – Sentença de Pronúncia – Art. 121, §2º, III (por duas vezes) artigo 121, §2º, III, c/c art. 14, II (por quatro vezes), tudo na forma do artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal e artigo 306, c/c artigo 298, I, ambos da Lei nº 9.503/1997. Irresignação ministerial e defensiva. Recurso ministerial: Pretendido o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso IV do §2° do artigo 121, do código penal, ao argumento de que há nos autos indícios suficientes à pronúncia do réu nestes termos – Possibilidade – A reportada qualificadora é, em princípio, compatível com o dolo eventual, tendo em vista que o agente, embora prevendo o resultado morte, pode, dadas as circunstâncias do caso concreto, anuir com a sua possível ocorrência, utilizando-se de meio que surpreenda a vítima, o que se verifica no caso em apreço – Ademais na fase processual da sentença de pronúncia, não se afasta a qualificadora quando existir indícios suficientes que descrevam a conduta narrada na denúncia – Qualificadora que deve ser submetida ao conselho de sentença do Tribunal do Júri. Recurso Defensivo: Pretendida a impronúncia e/ou a desclassificação da conduta para homicídio culposo na direção de veículo automotor – Impertinência – Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente – Aplicação do princípio do in dúbio pro societate e não in dúbio pro reo – Precedentes – Fato que deve ser submetido ao juiz natural da causa, que é o conselho de sentença. Pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso do representante ministerial de piso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 212840697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
1. (DENÚNCIA – ACTIO POENALE): Propõe, em separado e em 05 (cinco) laudas impressas e rubricadas somente no anverso, denúncia em face de JEFFERSON NUNES VEIGA, como incurso no artigo 121, §2º, III e IV (por duas vezes); artigo 121, §2º, III e IV, c.c. art. 14, II (por quatro vezes), na forma do artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal; e artigo 306, c.c. artigo 298, I, ambos da Lei 9.503/1997, com observância do disposto no artigo 69 do Código Penal.”
(César Danilo Ribeiro de Novais, promotor de Justiça – ID 207986869)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“
A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 82711349), boletim de ocorrência (id. 82711350), Recusa de Teste de Alcoolemia (ID 82711352); Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 82711353); Certidão de Óbito (ID 82711381); Boletins de Ocorrência (ID 82711384, ID 82711385 e ID 82711386); Imagem de vídeo (ID 84010132); Laudo de Necrópsia (ID 84010138); Laudo de Lesão Corporal (ID 84010140); Laudo de Necrópsia (ID 84665640) e Relatório de Mídias de Imagens de Vídeos (ID 86980374).

[...]

Atinente aos indícios de autoria, estes se encontram permeados nos autos por meio do termo de reconhecimento fotográfico n°. 2022.16.481702 (f. 109/110 – ID 106135199), auto de prisão em flagrante delito (f. 204/205 – id 107165076) e dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, senão vejamos. Com relação à autoria delituosa, tem-se que tanto as testemunha como o próprio réu, em sede judicial, não divergem quanto ao fato de que o último estar na condução do veículo Toyota Corolla, no momento em que atropelou as vítimas.

A vítima FÊLIX LOPEZ narrou, em juízo, de forma detalhada a dinâmica dos fatos, tendo asseverado de forma segura que [...].

Relatou, por diversas vezes que o réu JEFFERSON exalava forte odor etílico, além de outros sinais notórios que se encontravam embriagado como o fato de não conseguir se levantar, tendo percebido ainda que implicado e as duas meninas que estavam no carro com ele, vinham de alguma “balada”, uma vez que percebeu que o denunciado utilizava a pulseira de uma boate no pulso, vejamos: [...].

A vítima JUCILENE BISPO DA COSTA, afirmou em Juízo que: [...].

O agente da polícia civil JULIANO PERDIGÃO FARIA DA SILVA ao ser interpelado na etapa do contraditório afirmou que: [...].

Inquirido em Juízo o informante NATANAEL APARECIDO ALVES DOS SANTOS, pai da vítima IGOR, esclareceu que: [...].

Ao final da instrução o acusado JEFFERSON NUNES VEIGA, ao ser interrogado judicialmente: [...].

Em que pese à negativa de autoria pelo denunciado JEFFERSON NUNES, tem-se que as provas colhidas durante a instrução processual apontam em sentindo contrário, indicando que o denunciado conduzia o veículo em velocidade acima do permitido, conforme se ilustra nos depoimentos das testemunhas e vítimas inquiridas em juízo, corroboradas pelo laudo pericial n°. 2.07.2022.004136-01, emitido pela Gerência de Perícias em Crimes de Trânsito, consoante se verifica abaixo: [...].

Nesse panorama, dessume-se que as declarações das testemunhas e vítimas inquiridas em juízo se encontram em sintonia com o laudo pericial técnico, indicando que o denunciado conduzia o veículo em velocidade acima do permitido. Ressalta-se, também, que o réu invadiu a pista contrária, por onde trafegavam os outros dois veículos atingidos (ETIOS HB 1.5 XLS e CHEVROLET ÔNIX 1.0), provocando, portando o acidente que resultou na morte duas vítimas e lesionou três outros indivíduos. [...]

De mais a mais, em que pese à negativa do implicado sobre encontrar-se embriagado no momento do acidente, verifica-se mais uma vez que todas as testemunhas apontaram de forma segura e pontual que o denunciado exalava forte odor etílico, situação essa inclusive conformada pelo agente de segurança que atendeu a ocorrência JULIANO PERDIGÃO FARIA DA SILVA. Nesse diapasão, apesar do réu negar qualquer intenção homicida, não se pode repelir de plano a possibilidade de que, ao menos, assumiu o risco de produzir a morte das vítimas e atentar contra a vida dos outros ofendidos, tendo em vista as circunstâncias em que o implicado estava conduzido o veículo, conforme descrito no laudo pericial.

[...]

O recurso que dificulta a defesa da vítima deve traduzir-se pelo modo insidioso de agir do agente, no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível, que torne difícil ou impossibilite a sua defesa, visando a um maior êxito na empreitada delituosa.

Nesse influxo de ideias, deve a aludida causa modificadora ser afastada, pois, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido da incompatibilidade entre a qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal com o homicídio no trânsito com doloso eventual. Isso porque, tratando-se de crime na condução de veículo automotor, não é possível inferir que o acusado, intencionalmente, agiu com surpresa, de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido, tal como entendeu aquela corte superior, no julgado abaixo ementado: Desse modo, afasta-se a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, descrita no art. 121, §2°, IV, do Código Penal.

Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado JEFFERSON NUNES VEIGA, já qualificado nos autos, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incursos nas sanções do art. art. 121, §2º, III e IV(por duas vezes), e 121, §2º, III e IV, c.c. art. 14, II (por quatro vezes), tudo na forma do artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal; e no artigo 306, c.c. artigo 298, I, ambos da Lei 9.503/1997.
”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito – ID 207986975)

Em 8.1.2024, o Juízo singular corrigiu, de ofício, erro material na decisão para constar a nova parte dispositiva:

“Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado JEFFERSON NUNES VEIGA, já qualificado nos autos, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incursos nas sanções do art. art. 121, §2º, III (por duas vezes), e 121, §2º, III, c.c. art. 14, II (por quatro vezes), tudo na forma do artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal; e no artigo 306, c.c. artigo 298, I, ambos da Lei 9.503/1997.”

(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito – ID 207986976)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Constatação da Alteração da Capacidade Psicomotora (ID. 207986799 – fls. 22), Certidão de Óbito (ID. 207986827 – fls. 71), Laudo Pericial de Necrópsia n.º 1.1.01.2022.010956-01 (vítima Marcilene Lucia Pereira ID. 207986856 – fls.218/226), Laudo Pericial de Lesão Corporal n.º 1.1.02.2022.010161-01 (vítima Jakeline Pereira Padilha ID. 207986856 – fls.227/231), Laudo Pericial de Necrópsia n.º 1.1.01.2022.011646-01 (vítima Igor Rafael Alves dos Santos Silva ID. 207986871– fls.286/320), Laudo Pericial do Local do Crime nº 2.07.2022.004136-01 (ID. 207986963– fls.615/710) os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos agentes policiais Juliano Perdigão Faria Da Silva (ID 207986804-fls.28/29) e Odinei Jose Stolarski (ID 207986804-fls.31/32), das testemunhas Mauro Ricardo Pereira (ID. 207986823 – fls.64), Natanael Aparecido Alves Dos Santos (ID. 207986824 – fls.65/66), e do recorrente/recorrido (ID 207986808-fls.39), que ficou em silêncio.

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Jucilene Bispo da Costa e Félix Lopez, as testemunhas Juliano Perdigão Faria da Silva, Mauro Ricardo Pereira, Natanael Aparecido, Gonçalina Nunes, José João Costa Veiga, Ana Carla Barbosa, Arnaldo dos Santos Sória Júnior e interrogado o recorrente/recorrido (relatório de mídias – ID 207986950).

Dito isso, vejamos o recurso da Defesa.

A pretensão recomenda a descrição dos fatos.

Extraem-se que, no dia 08 de abril de 2022, por volta das 06h30, na Avenida Filinto Müller, n.º 5555, Parque Paiaguás, em Várzea Grande, o apelante conduzia o automóvel, marca Toyota, modelo Corolla, placa MZX7A44, em alta velocidade [
“estimada em 116,20 km/h, ou seja, 93,67% superior à velocidade máxima permitida no local, que era de 60 km/h.”
– ID. 207986963 – fls. 633], quando “pulou o canteiro”, atingiu um poste, invadiu a pista contrária e, na contramão, colidiu com os veículos Chevrolet Ônix, placa PZA-8I20, conduzido pela vítima Félix Lopez Bress, onde também se encontrava a vítima Jucilene Bispo da Costa, e Toyota Etios, placa OBS-3190, conduzido por Igor Rafael Alves dos Santos Silva, onde também se encontravam Marcilene Lúcia Pereira e a sua filha Jakeline Pereira Padilha.

As vítimas [“fatais”] Marcilene Lúcia Pereira e Igor Rafael Alves dos Santos Silva faleceram
“por hemorragia interna em decorrência de rotura do músculo cardíaco ocasionada por ação de instrumento contundente”
e
“politraumatismo grave, por acidente de trânsito, levando a traumatismos craniano, torácico e abdominal, com a causa morte sendo devido ao choque hipovolêmico hemorrágico pelo sangramento na cavidade torácica e abdominal”
, respectivamente, ao passo que Jucilene Bispo da Costa e Jakeline Pereira Padilha “
foram resgatadas e encaminhadas para atendimento médico hospitalar, sofrendo os ferimentos descritos nos laudos de ID 84010140, não vindo a óbito”
e Félix Lopez Bress e André Félix de Albuquerque Bress) não sofreram ferimentos.

Anote-se que o apelante, na abordagem policial, apresentava
“sonolência, face ruborizada, olhos vermelhos, vestimentas em desordem, odor de álcool no hálito
”, além de
“fala alterada e leitura alterada”
, conforme Termo de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora, subscrito pelos agentes públicos [Juliano Perdigão Faria Da Silva e Odinei José Stolarski], os quais ratificaram, em Juízo, os sinais “notórios” de embriaguez.

As declarações dos policiais estão corroboradas pelo depoimento da vítima Félix Lopez no sentido de que o recorrente
“exalava forte odor etílico, além de outros sinais notórios que se encontravam embriagado como o fato de não conseguir se levantar, tendo percebido ainda que implicado e as duas meninas que estavam no carro com ele, vinham de alguma “balada”, uma vez que percebeu que o denunciado utilizava a pulseira de uma boate no pulso”
, como bem pontuado pelo Juízo singular (ID. 207986975).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais e as declarações de testemunhas mostram-se suficientes para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (RHC 95316/AL - Relator: Min. Felix Fischer - 1º.8.2018).

Logo, há indícios de que o recorrente tenha conduzido veículo sob a influência de álcool.

Em seu turno, a conclusão segundo a qual
“o binômio embriaguez e velocidade, produzindo resultado danosos, implica dolo eventual, não pode ser adotada de forma absoluta”
(STJ, REsp nº 1.922.058/SC - Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região) - 21.9.2021).

Todavia, os fatos analisados nestes autos não envolvem, exclusivamente, embriaguez e alta velocidade.

Explica-se.

Os homicídios e tentativas de homicídios decorreram de colisão causada pelo veículo do recorrente que trafegava em velocidade superior ao permitido -
“estimada em 116,20 km/h
– em via pública com velocidade permitida de 60km/h, o que representa
“93,67%”
de excesso, consoante Laudo Pericial do Local do Crime nº 2.07.2022.004136-01 (ID. 207986963– fls.615/710).

No momento da colisão, além de encontrar-se sob efeitos de álcool e em velocidade não apenas excessiva, mas quase o dobro do permitido, o apelante atravessou, ainda, a via e colidiu com os veículos.

Nesse cenário fático, a altíssima velocidade, a embriaguez voluntária e a condução de veículo na contramão, somados, indicam que
JEFFERSON NUNES VEIGA
assumiu o risco de matar e lesionar.

Com efeito,
“havendo elementos nos autos que, a princípio, podem configurar o dolo eventual, como in casu (presença de embriaguez ao volante, excesso de velocidade e tráfego na contramão), o julgamento acerca da sua ocorrência ou da culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, na qualidade de juiz natural da causa”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1013330/TO - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.10.2018).

Em casos mais recentes, o c. STJ assim decidiu:

“1. Havendo a indicação pelo Tribunal de origem de que
o réu conduzia o automóvel embriagado, em alta velocidade
e em zigue-zague,
pela contramão
, tem-se a
presença de indícios de dolo eventual do homicídio
,
com a demonstração de justa causa para a pronúncia,
não sendo juridicamente viável a desclassificação do delito, a qual exigiria certeza jurídica sobre a ocorrência de culpa consciente, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. 2. No dolo eventual, o agente não quer o resultado, mas assume o risco de produzi-lo (art. 128, I - CP). [...] a decisão pela ocorrência, dentro das circunstâncias do caso, de culpa consciente - o agente prevê o resultado mas espera que ele não ocorra - ou dolo eventual deve ficar para a definição do Tribunal do Júri, o juízo natural.”
(REsp nº 1.922.058/SC - Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região) - 21.9.2021 - grifado)

“O acórdão concluiu que o
réu estava sob efeito de álcool, conduzindo o veículo em alta velocidade, além de ter invadido a pista contrária
, tem-se, daí, a presença de indícios de dolo eventual do
homicídio,
com a demonstração de justa causa para a pronúncia. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual [...]”
(AgRg no AREsp nº 2.207.133/RS - Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) - 24.4.2023)

“1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído. 2. O Tribunal estadual, ao pronunciar o acusado, apontou elementos dos autos a indicar a possibilidade de haver o agravante agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou haver
indícios de que o réu teria ingerido bebida alcoólica, trafegado em velocidade acima da permitida e invadido o acostamento
. 3. ‘Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional’ [...]”
(AgRg no AREsp nº 2.260.502/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.3.2023).

Noutra ótica,
“o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.099.850/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2023.)

Portanto, não se mostra pertinente desclassificar o homicídio doloso para culposo, em juízo de prelibação, de modo que deve ser reservado ao Tribunal do Júri o julgamento dos fatos criminosos - homicídio qualificado pelo perigo comum [por duas vezes] e tentativa de homicídio qualificado pelo perigo comum [por quatro vezes], em concurso material e embriaguez ao volante - (CF/88, art. 5º, XXXVIII, ‘d’).

No tocante à pretensão ministerial para reconhecimento da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, o Juízo singular desqualificou-a ao considerar que “
a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido da incompatibilidade entre a qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal com o homicídio no trânsito com doloso eventual”
(ID 207986975).

Essa conclusão, realmente, tem suporte em jurisprudência do c. STJ (REsp n. 1.922.058/SC, Relator: Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado

- 21.9.2021; HC n. 118.071/MT, Relatora: Min. Laurita Vaz – 1.2.2011).

Ocorre que as mais recentes decisões da Quinta e Sexta Turma do c. STJ têm manifestado pela compatibilidade de dolo eventual com a qualificadora do recurso que dificultou a vítima quanto as circunstâncias do delito impedirem a reação da vítima (AgRg no HC n. 717.365/MG, Relator: Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma – 29.2.2024; AgRg no REsp n. 2.095.975/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 19.12.2023; REsp n. 1.903.295/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma – 6.3.2023)

No mesmo sentido, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“É compatível a qualificadora do
recurso
que
dificultou
a defesa da vítima com o
dolo

eventual
e, existindo nos autos indícios da incidência da qualificadora, deve ser submetida ao Conselho de Sentença, competente para julgar crimes dolosos contra a vida”
(N.U 1004637-10.2022.8.11.0006, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 24.11.2023).

Portanto, a submissão dessa qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima] ao Conselho de Sentença mostra-se procedente.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

DESPROVIDO
o recurso defensivo;

2)
PROVIDO
o recurso ministerial para pronunciar o apelante por homicídio qualificado pelo perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima [por duas vezes] e tentativa de homicídio qualificado pelo perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima [por quatro vezes], em concurso material e embriaguez ao volante– 121, § 2º, III, e art. 121, § 2º, III, c/c art. 14, II, e art. 70, todos do CP e art. 306 do CTB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024